Tribunal: CARF
Processo: 19647.010189/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010189/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JOSÉ BARTOLOMEU SILVA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS E DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DISPÊNDIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo e comprovando o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NORMAS GERAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
O auto de infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010189/2008-37
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 80 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 04 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitido Auto de Infração a seguir
especificado, para exigência de crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 2003 (fls. 03 a 06):
Imposto (código 2904)
R$ 7.425,00
Juros de Mora
R$ 4.342,14
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 5.568,75
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 17.335,89
De acordo com o que consta do Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal às fls. 04 a 05, a autoridade fiscal apurou a ocorrência da seguinte infração à
legislação do Imposto de Renda.
001 – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte foi intimado, em 22/10/2007, a apresentar os documentos (originais e
cópias) e esclarecimentos relativos a sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF),
exercício 2004, ano-calendário 2003, quais sejam: comprovantes de dependência,
comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi e
comprovantes das despesas médicas.
A autoridade fiscal acatou como comprovadas as deduções constantes do item 7.
PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS da DIRPF do ano-calendário 2003 (fl. 13
do processo), à exceção dos seguintes pagamentos:
Beneficiária
Profissão
CPF
Valor (R$)
Danielle Martins de Santana
Fonoaudióloga
890.320.204-04
10.000,00
Quitéria Josinete Leite Bezerra
Psicóloga
321.155.044-53
12.000,00
Fabianne Maisa de Novaes Assis
Fisioterapeuta
007.559.914-78
5.000,00
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

A glosa dos valores acima, que totalizam R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) resultou
das seguintes constatações feitas pela autoridade fiscal, tendo em vista o disposto no
artigo 80, § 1o, incisos II e III do Decreto no 3.000/1999 (transcrição à fl. 05):
- não consta endereço do profissional em todos os recibos apresentados;
- os recibos da psicóloga não deixam claro a prestação do serviço;
- os recibos da fisioterapeuta não indicam o nome do beneficiário do serviço;
- os recibos da fonoaudióloga contêm o mesmo erro de grafia para o nome do
tratamento, para todos os dez meses a que se referem;
- não existe uma comprovação do efetivo pagamento das despesas ou da efetiva
utilização do serviço. (ora grifado)
Enquadramento legal: artigo 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/1943; artigo 8o, inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o, e artigo 35 da Lei no 9.250/1995: artigos 73 e 80 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99).
Tempestivamente, o contribuinte apresentou peça impugnatória de fls. 55 a 62, onde,
em síntese, formula as seguintes razões de defesa:
- o Regulamento do Imposto de Renda e a jurisprudência mostram que meros indícios
não podem, por si só, fundamentar a glosa de despesas médicas consubstanciadas em
recibos revestidos de legalidade, acrescendo que seria inconstitucional opor presunção
de ilegalidade quando deveria ser exigida demonstração de ato ilegal através de provas
consistentes;
- o impugnante não foi intimado a comprovar o endereço dos profissionais que
firmaram seus recibos, qual o tipo de prestação do serviço e se houve erro de grafia;
nesse sentido, cita decisão do extinto Conselho de Contribuintes (atualmente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais);
- a glosa de recibos médicos por supostos erros materiais de preenchimento fere o
princípio da boa fé, pois o contribuinte, em nenhum momento, tem a intenção de
cometer irregularidades, causar danos, enganar, prejudicar ou burlar a lei (cita
manifestação doutrinária a respeito);
- vislumbra-se, igualmente, a violação do princípio da razoabilidade quando o
procedimento fiscal prestigia o rigorismo material em detrimento da verdadeira natureza
do fato;
- em que pese os recibos apresentados não conterem o endereço dos prestadores de
serviços, todos apresentam o nome do profissional que recebeu o valor informado, o
CPF do profissional e a inscrição na entidade reguladora, além do tipo de serviço
prestado;
- o fisco dispõe, em seus controles internos, do endereço de todos os contribuintes,
inclusive dos prestadores de serviços médicos;
- não prospera o entendimento da autoridade fiscal de que os recibos emitidos pela
psicóloga não deixam claro a prestação do serviço, pois, se uma psicóloga emite recibo
informando que determinado paciente pagou por seus serviços, certamente tais serviços
se referem a sua área de atuação (no caso, psicologia);
- no caso dos recibos emitidos pela fisioterapeuta, defende que, se os recibos
identificam o responsável pelo pagamento, sem qualquer outra informação, presume-se
tal pessoa como sendo a beneficiada pelos serviços prestados pela referida profissional;
- quanto ao erro de grafia contido, segundo a autoridade fiscal, em todos os recibos
emitidos pela fonoaudióloga, o contribuinte alega que tais recibos são feitos em
computador, onde o profissional emitente modifica as datas quando da confecção mês a
mês e que, ademais, é irrelevante se a grafia está correta ou não, pois o que importa é a
declaração de que o serviço foi prestado;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

- no que concerne à falta de comprovação efetiva do pagamento das despesas, a
autoridade fiscal não notificou o interessado a apresentar as provas, mas que, de toda
sorte, todos os pagamentos foram feitos em espécie;
- respaldando-se em jurisprudência de órgãos colegiados administrativos, o contribuinte
alega que a autoridade fiscal violou os princípios da legalidade (por não ter glosado
despesas com base em provas consistentes) e da isonomia (por exigir a inclusão de
endereço profissional no recibo de prestação do serviço e não exigir quando se trata de
pagamento de plano de saúde).
Diante do que expõe, o contribuinte requer, ao final de sua peça impugnatória, sejam
admitidas as deduções de despesas médicas glosadas, cancelando-se, em decorrência, o
crédito tributário exigido mediante auto de infração impugnado.
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF - RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS LEGAIS.
Os comprovantes de pagamentos de despesas médicas devem conter o
nome, endereço e número de inscrição do emitente no Cadastro de
Pessoas Físicas, podendo a falta da documentação ser suprida através de
cheque nominativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
É vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2011 (e-fl. 90),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 15/03/2011(e-fl. 100), alegando,
após breve descrição da lide, em síntese, os argumentos a seguir :
- em termos que aponta como preliminares, que as execuções fiscais abaixo de
R$10.000,00 devem ser arquivadas, com base na Lei 10.522/2002, artigo 20;
- e que não foi intimado a comprovar os dados dos recibos, o que macula o ato
administrativo do lançamento, tornando o nulo.
- já no que expõe como mérito, repisa seus argumentos impugnatórios;
- destaque-se que continua apontando seu entendimento acerca de ofensa a
diversos princípios constitucionais; e
- aponta mais uma vez seu ora entendimento preliminar de nulidade do ato
administrativo relativo à constituição do lançamento.
- ao longo de seu recurso expõe extensa jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$27.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
O contribuinte alega que execuções fiscais com valor abaixo de R$10.000,00
deveriam ser arquivadas, mas a presente lide não encontra-se ainda em fase de execução, mas
sim ainda em fase de apreciação administrativa. Deve ser esclarecido ao interessado que não
cabe manifestação deste Conselho quanto a tal indisposição, mas sim deve o mesmo buscar a
Sessão de Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, para maiores
esclarecimentos, já que a execução foi revertida cf. despacho da PGFN de 06/12/2012 (e-fl.
119) e o processo encaminhado a este Egrégio Conselho cf. despacho de 22/02/2013, para
apreciação de seu recurso voluntário, ou seja, apreciação em sede Administrativa.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A defesa alega nulidade do lançamento, mas nesse aspecto, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam os únicos motivos para que o ato administrativo seja
considerado nulo, todos ausentes no caso em tela:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

Com efeito, não há motivos para a nulidade do Auto de Infração, pois antes do
lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte a se manifestar acerca das deduções
questionadas e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo cabível para apresentação
de defesa. O procedimento fiscal instaurou-se contra o Impugnante, e não em face dos
profissionais contratados. Assim, o ônus de provar o direito às deduções é de quem as
aproveita.
Pode-se observar também que o auto de infração contém, de modo claro, a
descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado, ressaltando-se,
ainda, que ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se
defendeu, embora sem apresentação de provas convincentes, como se verá mais adiante.
E comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários aos argumentos
repisados do contribuinte já apresentados na impugnação e grifado no original:
Voto
O artigo 8o da Lei no 9.250/1995 dispõe, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Ressalte-se, ainda, o disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000/1999:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).(grifo nosso)
Isto posto, analisemos os recibos, de início, por seus dados específicos.
A) Recibos de fls. 23 a 32, de emissão da fonoaudióloga Danielle Martins de Santana.
Segundo a autoridade fiscal, os recibos de fls. 23 a 32 contêm, relativamente a todos os
dez meses, o mesmo erro de grafia para o nome do tratamento, qual seja,
“fonoudiológico”, ao invés de fonoaudiológico.
Em sua defesa, o contribuinte alega que tais recibos são feitos em computador, onde o
profissional emitente modifica as datas quando da confecção mês a mês e, que, ademais,
é irrelevante se a grafia está correta ou não, pois o que importa é a declaração de que o
serviço foi prestado.
Com efeito, apenas o erro impresso, analisado isoladamente, não seria razão para glosa
das despesas, visto que a palavra grafada incorretamente se aproxima da escrita correta
(fonoaudiológico).
Estranha-se, no entanto, que o mesmo erro gráfico não tenha sido percebido pelo
contribuinte durante todos os meses a que se referem.
B) Recibos de fls. 33 a 36, de emissão da fisioterapeuta Fabianne Maisa de Novaes
Assis.
O fato de que os recibos não apresentam quem é o beneficiário não seria óbice a sua
admissibilidade, visto que a presunção é de que o real beneficiário, à falta de indicação,
é a própria pessoa em nome da qual foi emitido, no caso a Sra. Márcia Maria de Brito,
dependente do contribuinte.
Entretanto, é de se questionar por que o excessivo número de sessões de fisioterapia
(oitenta em oito meses) sem que tivesse sido apresentado qualquer laudo médico ou
elemento que permitisse reconhecer a necessidade de tratamento dessa extensão na
pessoa da referida Senhora.
C) Recibos de fls. 40 a 43, de emissão da psicóloga Quitéria Josinete Leite Bezerra.
No caso, os recibos se reportam ao número de sessões, por mês, que corresponderiam ao
tratamento do contribuinte e ao de sua dependente. Não especifica, porém, que tipo de
tratamento psicológico específico foi realizado.
As questões particulares apontadas pela autoridade fiscal para cada grupo de recibos,
acima analisados, conquanto pudessem não ser suficientes para determinar a não
aceitação dos mesmos como documentação probante, poderiam, em última análise,
constituir razão para que fosse verificada a efetiva realização dos serviços tidos por
prestados pelas mencionadas profissionais ao contribuinte e a sua dependente, através
de exames diligenciais e periciais, com elaboração de quesitos a serem respondidos pela
autoridade encarregada desses exames.
Ressalte-se, entretanto que, ainda que pudessem ser admitidos os argumentos
apresentados pelo impugnante com relação aos serviços reivindicados como efetuados,
persistiria o fato de que nenhum dos recibos identifica os endereços profissionais das
prestadoras de serviços.
Nesse ponto, deve ser esclarecido que, ao proceder à glosa das deduções em questão,
especificamente pela falta de informação dos endereços onde os serviços de
fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia teriam sido prestados, a autoridade fiscal
observou os estritos termos da legislação de regência (atente-se para a redação do artigo
8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, transcrito no início deste voto).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

Certamente, a lei exige que os recibos de prestação de serviços médicos contenham
endereço onde esses serviços são prestados no sentido de que a autoridade fiscal tenha
uma informação acerca da pertinência da execução dos mesmos nas localidades
informadas. Deve, inclusive, a mesma autoridade, proceder a diligências, caso haja
dúvidas quanto ao efetivo local informado como sendo de prestação dos serviços.
Em sua peça impugnatória, o contribuinte afirma que, em momento algum, a autoridade
fiscal o intimou a informar os endereços onde os serviços médicos foram prestados.
Com respeito à questão, ressalte-se que essa alegada omissão por parte da referida
autoridade não implicou prejuízo ao autuado, visto que, durante o prazo de trinta dias
para apresentação da impugnação, o contribuinte poderia ter solicitado às profissionais
já mencionadas fossem informados seus respectivos endereços de execução das
atividades por elas exercidas.
Ademais, esse questionamento do contribuinte soa estranho, pois, se observamos os
recibos apresentados, por cópia, à fls. 33 a 36, os mesmos dispõem de campo para
informação acerca do endereço do profissional emitente.
Quanto à alegação de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe, em seus
controles, dos endereços das profissionais prestadoras dos serviços acima apontados, há
de ser esclarecido que, regra geral, os endereços que os contribuintes informam à
autoridade administrativa são os residenciais, não os profissionais.
Por outro lado, não assiste a razão ao interessado quando questiona a autoridade fiscal
por ter esta glosado os recibos médicos por falta de endereço, ao passo que aceitou
despesas com plano de saúde sem que os comprovantes apresentem endereços. Isto
porque, em primeiro lugar, ao contrário do que ocorre com os prestadores de serviços
pessoa física, os endereços de pessoas jurídicas constantes dos cadastros da RFB são
efetivamente os de suas atividades.
Ressalte-se, ademais, que o comprovante emitido pela Bradesco Top Saúde (fl. 21),
devidamente acatado pela autoridade fiscal, apresenta o endereço do estabelecimento da
referida pessoa jurídica.
No que concerne à falta de efetiva comprovação apontada pela autoridade fiscal, é certo
que a legislação pertinente não obriga o contribuinte a comprovar o pagamento de
despesas através de cheques ou depósitos nominativos. Entretanto, os pagamentos se
presumem efetivos quando efetuados através de tais modalidades de documentos.
Em sua peça impugnatória, o contribuinte afirma que os procedimentos adotados pela
autoridade fiscal afrontam dispositivos legais e inconstitucionais. Quanto aos primeiros,
já se verificou que o feito fiscal se embasou nos estritos termos da lei vigente.
No que concerne à questão de ordem constitucional, tem-se que o artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, estabelece que, no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
O contribuinte, em sede de impugnação, reporta-se a acórdãos do Conselho de
Contribuintes que, em seu entendimento, dão guarida a sua argumentação, em especial,
quanto à aceitação de recibos médicos, ainda que ausente o endereço de prestação dos
serviços.
Com respeito aos acórdãos do Conselho de Contribuintes aos quais o impugnante se
reporta, ressalte-se que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando nem prejudicando terceiros, consoante artigo 472 do Código de Processo
Civil (Lei no 5.869/1973) e que, nos termos do artigo 468 do citado Código, a mesma
tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
Por todo o exposto, em especial pela ausência, nos recibos objeto de glosa, dos
endereços de prestação dos serviços médicos alegados, voto pela improcedência das
razões contidas na peça impugnatória de fls. 55 a 62, havendo de ser mantido, em todos
os seus termos, o crédito tributário exigido mediante Auto de Infração às fls. 03 a 06.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010189/2008-37

Destaque-se um detalhe de peso, também abordado pela Decisão combatida. O
contribuinte foi instado a comprovar o efetivo pagamento das despesas efetuadas e não as
comprovou, o que não permite o acatamento de simples recibos e declarações para comprovação
das despesas médicas. Vide Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração
(especificamente à e-fl. 06 dos presentes autos).
Nesse sentido, impende, em complemento, a citação da recentíssima Sumula deste
Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original